Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-31.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Suspensão do processo – Descabimento – Questão a envolver inexigibilidade de duplicatas – Crédito, de toda forma, não constituído no momento da distribuição do pedido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento imediato.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATAS – NEGÓCIO

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Suspensão do processo – Descabimento – Questão a envolver inexigibilidade de duplicatas – Crédito, de toda forma, não constituído no momento da distribuição do pedido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento imediato.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATAS – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – EMISSÃO SEM LASTRO – Duplicata envolve título de crédito causal e, assim, sua emissão deve estar embasada em venda e compra mercantil ou prestação de serviços – À vista da impugnação fundada da devedora, era de se exigir das rés, a primeira sendo emitente da duplicata e a outra endossatária, a apresentação da nota fiscal e do respectivo comprovante de recebimento das mercadorias ou dos serviços devidamente assinados, do que não feito – Indenização por dano moral devida, com valor mantido – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001089-31.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AUDAX
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS E
MERCANTIS e BR ALUMÍNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado D&A
FERRGENS E FERRAMENTAS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001089-31.2020 – SÃO PAULO (São Miguel Paulista).
Apelantes: BR Alumínio Indústria e Comércio Ltda. e Audax Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Financeiros e Mercantis.
Apelada: D&A Ferragens e Ferramentas Ltda.
Juiz: Mário Daccache.
Voto 25.494
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Suspensão do
processo
Descabimento
Questão a envolver
inexigibilidade de duplicatas
Crédito, de toda
forma, não constituído no momento da distribuição
do pedido.
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Desnecessidade de produção doutras provas

Possibilidade de julgamento imediato.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

DUPLICATAS

NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO
EMISSÃO SEM LASTRO Duplicata envolve
título de crédito causal e, assim, sua emissão deve
estar embasada em venda e compra mercantil ou
prestação de serviços
À vista da impugnação
fundada da devedora, era de se exigir das rés, a
primeira sendo emitente da duplicata e a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
3
endossatária, a apresentação da nota fiscal e do
respectivo comprovante de recebimento das
mercadorias
ou
dos
serviços
devidamente
assinados, do que não feito
Indenização por
dano moral devida, com valor mantido

Recursos desprovidos.

1. A sentença de fls. 295/298, com relatório adotado e
embargos de declaração rejeitados (fl. 311), julgou procedente o pedido
da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e dano moral,
movida pela apelada às apelantes condenadas as rés, ainda, a responder
por indenização, fixada em R$6.000,00 honorários advocatícios de 20%
do valor da condenação.
A ré Audax Fundo de Investimentos alega, em síntese, que
não é parte legítima para figurar no polo passivo, porque os títulos
protestados foram recomprados pela corré BR Alumínio, tendo
encaminhado cartas de anuência juntamente com os instrumentos de
protesto, extinguido qualquer relação comercial. Entre as rés se verificou
contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios, vinculado às
duplicatas em questão e, com a recompra, não possui qualquer vínculo
com a demanda. Há de se observar o princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais ao portador de boa-fé e não há ato ilícito a reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
4
ou prejuízo moral a indenizar (fls. 313/325).
A corré BR Alumínio afirma, em resumo, da suspensão do
processo em face do deferimento do pedido de recuperação judicial.
Defende ocorrência de cerceamento de defesa, já que necessária abertura
de fase instrutória para regular apuração dos fatos. Diz que o crédito
decorrente das duplicatas foi cedido para a corré Audax, o que afasta sua
responsabilidade. Não há responsabilidade solidária, no caso, a
indenização não é devida e seu valor deve ser reduzido, porque excessivo
(fls. 329/342).
Veio resposta (fls. 352/363), com confuso pedido de justiça
gratuita em favor da “recorrente”.
É o relatório.
2. Não se conhece da pretensão deduzida a fl. 354, porque a
recorrida não poderia formular pedido em favor da parte contrária
(recorrente).
Não se fala em suspensão do processo, em face da ocorrência de
recuperação judicial da corré BR Alumínio. Aqui, a ação é de declaração de
inexigibilidade de crédito (embora cumulada indenização por dano moral).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
5
De toda sorte, o possível crédito da autora inda não havia sido constituído na
data do pedido de recuperação judicial (fls. 346/348), a incidir do art. do art.
49, caput, da Lei 11.101/2005, que dispõe que apenas os créditos existentes
ao tempo daquele pedido é que serão submetidos aos efeitos da recuperação
judicial.
Nesse sentido, lição de Fábio Ulhoa Coelho: “Os credores cujos
créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o
pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos
deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo
Plano de Recuperação Judicial” (Curso de Direito Comercial, Direito de
Empresa, 9a edição, 2013, Ed. Saraiva, pág. 179).
Não se cerceou defesa
dispensáveis provas pericial
contábil, testemunhal ou de outra natureza, para correto desate do litígio.
Os fatos, quais documentalmente postos, denotaram da falta de proveito
de produção doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o art.
370 do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes.
A questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor
decisão correlata sem mais demora.
Por outro lado, o juiz haverá de impedir exerçam as partes
atividade probatória inútil ou protelatória. Pode, também, ser lembrado
significativo precedente jurisprudencial:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia” (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
6
no 111.249 GO, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 24/9/96,
DJU de 17/3/97, pág. 7521).
A respeito mutatis mutandis:
CERCEAMENTO DE DEFESA lnocorrência Julgamento
antecipado do processo Presença nos autos de elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do Juiz Entendimento do artigo 330, do Código de Processo
Civil Preliminar rejeitada (JTJ 234/32).

De resto, as partes tiveram ampla possibilidade de debater a
questão e não há se falar em necessidade de realização de qualquer outra
prova. A matéria é exclusiva de direito e requer, para sua apreciação, apenas
análise do que produzido pelas partes. Possível, assim, se passe ao imediato
julgamento do mérito.
Observe-se que a petição inicial especificou a conduta de
cada uma das rés basta, para tanto, leitura do que constou de fls. 01/08.
Além disso, tratando-se de pedido de declaração de inexigibilidade do
título, todos os que dele participaram devem figurar no polo passivo.
Trata-se de ação em que a autora visa declaração de
inexigibilidade das duplicatas indicadas, com a sustação definitiva de
protesto e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
7
Duplicata é título de crédito causal, devendo sua emissão
estar embasada em venda e compra mercantil ou prestação de serviços.
A originária emitente da duplicata que causou as demais
consequências verificadas, BR Alumínio, reconheceu que a autora nada
deve (fl. 20) e que o negócio com a autora foi desfeito (fl. 223, item 41).
Assim, sem base válida de sustentação a emissão e circulação dos títulos
em referência, que acabaram encaminhados a protesto (fls. 15/17).
E a autora defendeu que os títulos seriam “frios”, situação
que não foi contestada pela emissora original das duplicatas.
Com relação à ré Audax, evidente sua responsabilidade no
episódio, porque haveria de melhor verificar do que se passava (coisa que
não ocorreu) e, como anotou com correção a sentença, “... aceitou lavrar
o protesto sem atentar que, do ponto de vista formal, os títulos não eram
regulares” (fl. 296, parte final). Irrelevante, por outro lado, tenham os
títulos sido recomprados essa questão haverá de ser discutida, se for o
caso, entre as rés, sem influência no julgamento do pedido da autora.
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.213.256/RS, que tramitou sob o rito
dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
8
estabeleceu que, mutatis mutandis “Para efeito do art. 543-C do CPC: o
endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito
contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a
emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto
indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e
avalistas”.
Constou do voto do Relator: “Coisa bem distinta é a
inexistência de contrato de venda mercantil ou de prestação de serviços
subjacente ao título de crédito, portanto, emitido sem lastro, hipótese em
que há caracterização da simulação ou emissão de duplicata “fria”,
prática, inclusive, considerada crime, nos termos do art. 172 do Código
Penal”.
E prosseguiu: “A bem da verdade, a inexistência de causa à
emissão de duplicata não consubstancia verdadeiramente exceção
pessoal, mas vício de natureza formal para emissão do título, que o
acompanha, portanto, desde o nascedouro e não se convola com
endossos sucessivos (REQUIÃO, Rubens Curso de Direito Comercial,
2o volume, São Paulo, Saraiva, p. 517/518). Vale dizer, a regra da
inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, prevista em
vários diplomas legais, como no Decreto no 2.044/1908, no Código Civil
de 1916 e na Lei Uniforme de Genebra, não abarca os vícios de forma do
título, extrínsecos ou intrínsecos, como a emissão de duplicata simulada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
9
desvinculada de qualquer negócio jurídico e, ademais, sem aceite”.
Ainda a propósito, veja-se o teor da súmula 475 do STJ:
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário
que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal
extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra
os endossantes e avalistas”.
Com relação ao dano moral, inegável do dever de indenizar
afinal, o débito que o originou, reconhecido inexistente, decorreu
exclusivamente de conduta desidiosa das rés.

Está-se, pois, diante do chamado dano in re ipsa tem por fato
gerador. A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários. Sucumbência recíproca. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles
fixados em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-
se irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001089-31.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto 25.494 - (fr)
10
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi
em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)

(negrejei).

De efeito, basta se coloque na posição da autora, a ter o nome
indevidamente manchado. Lembre-se de que a prova do dano moral se
contenta com a existência do ilícito, segundo precedente do STJ incide, de
resto, o teor da súmula 227 daquele.

Assim, dadas às circunstâncias do caso, atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e àquilo que vem decidindo o STJ e esta
Câmara, mantém-se a indenização em R$6.000,00 (seis mil reais), tal qual
estipulado em sentença
que, num só tempo, serve à compensação
pecuniária, sem representar enriquecimento ilícito, e a evitar reincidência
critério permeado pelo prudente arbítrio mantida a forma de atualização
constante na decisão recorrida, com a nota de que não há recurso específico
para sua majoração.
Não incide, por fim, o artigo 85, § 11, do CPC, já que a verba
honorária foi fixada no percentual máximo permitido.
3. Em face do exposto, desproveem-se os recursos.
Vicentini Barroso